Tribunal: STF
Processo: RHC 247535
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 886.533/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE AFONSO RAMOS contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento da apelação criminal n. 0000131-43.2018.8.26.0616.



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, cumulada com multa pecuniária equivalente a 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, consoante a sentença de fls. 21-26.



    A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso, para afastar a reincidência, redimensionar a pena para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, multa pecuniária equivalente a 11 (onze) dias-multa, no regime semiaberto, nos termos do acórdão de fls. 42-52.



    Sobreveio a impetração do presente habeas corpus, objetivando a concessão ordem, de modo a absolver o paciente por ausência de provas de autoria delitiva e, subsidiariamente, substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou estabelecer o regime inicial aberto.



    A liminar foi indeferida (fls. 83-84).



    Informações prestadas (fls. 92-118 e 132-249).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento (fls. 125-130).



    É o relatório. DECIDO.



    A controvérsia dos autos gira em torno de possível coação ilegal, consubstanciada pela negativa: (i) à absolvição por ausência de provas de autoria delitiva, (ii) à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, e (iii) ao estabelecimento do regime inicial aberto.



    Para uma melhor compreensão, transcrevo as razões de decidir da decisão colegiada impugnada (fls. 42-52):



    [...]



    E a autoria também é certa.



    A começar pelo quadro flagrancial, que é marco indelével de autoria.



    Afinal, os acusados foram detidos em plena flagrância delitiva, coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.



    Esse fato, só por si, caracteriza, por sem dúvidas e de pronto, a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a essa interpretação.



    Só por aí, então, e já seria e é verdadeiramente aquela autoria indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra os réus.



    Além disso, a posse de parte da 'res furtiva', circunstância que efetivamente implica a necessidade de esclarecer a razão de ver consigo encontrados pertences que não lhe pertencem.



    [...]



    Portanto, inexiste qualquer dúvida de que o acusado realmente praticou o delito imputado.



    O que só pode levar à certeza do quadro.



    No vazio, portanto, a versão exculpatória do acusado Felipe negando o crime e alegando que apenas encontrou o corréu já em posse dos bens subtraídos e que pretendia comer daqueles itens, afirmando que está sendo acusado injustamente em razão de um relacionamento anterior com uma amiga da proprietária do estabelecimento- verdadeiramente fantasiosa e perdida em si mesma, quando confrontada, não só face sua posição inverossímil, como e principalmente porque improvada.



    [...]



    Exasperação da pena-base necessária e até branda, em razão da sobrequalificação e dos maus antecedentes dos acusados.



    Fixada, enfim, em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias-multa.



    À segunda fase, verifica-se que a reincidência do acusado Felipe deve ser afastada, data venia, pois o trânsito em julgado ocorreu aos 26.jun.2018, f. 375/376, ou seja, em data posterior ao cometimento do presente delito.



    De rigor, portanto, seu afastamento.



    E ausentes demais modificadoras, finalizam-se as penas como estabelecidas na base, para ambos os acusados.



    Quanto ao regime prisional, tem-se que o regime semiaberto se demonstra compatível a ambos os réus.



    Afinal, apresentam péssimo passado criminoso, a demonstrar que medidas mais brandas não lograram a ressocialização.



    [...]



    O presente habeas corpus investe contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em substituição a recurso próprio, não podendo ser conhecido.



    A Terceira Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    [...]



    Não obstante o óbice ao conhecimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o rito do habeas corpus é incompatível com a pretensão que objetiva a absolvição por ausência de provas. A esse respeito, cito os seguintes julgados:



    [...]



    No que toca à pretensão de ver substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, não houve apreciação prévia pela Corte local, de modo que o Superior Tribunal de Justiça fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    [...]



    No que tange ao estabelecimento do regime inicial mais gravoso sequente, verifico que foi devidamente fundamentado na existência de maus antecedentes, em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    [...]



    Nesse contexto, não verifico a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 33).



    Ao final, requer-se:



    a) O conhecimento e provimento do presente recurso;



    b) O regular prosseguimento do feito, com a devida conclusão dos autos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Supremo Tribunal Federal;



    c) A concessão definitiva do writ originário no mérito;



    d) A imediata expedição de contramandado de prisão em favor do Recorrente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (doc. 37, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigaria a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator